Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705034-79.2024.8.07.0008 RECORRENTE: IRAMAR DE SOUZA MANSO RECORRIDAS: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDIÇÕES CONTRATUAIS. LICITUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REAJUSTE. FINANCEIRO E ATUARIAL. CABÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DA AUTORA E DA 2a RÉ CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DA 1a RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenizatória ajuizada objetivando o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, a revisão contratual dos reajustes, o pagamento de indenização por danos morais e a repetição em indébito de valores indevidamente cobrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a validade da rescisão unilateral imotivada do plano de saúde coletivo, (ii) a existência de abusividade do reajuste contratual e de parcelas indevidamente pagas a maior, e (iii) a existência de direito à indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Cabe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo presente na inicial, conforme o art. 322, § 2o do CPC. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. 5. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 6. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). 6.1. Em face da anulação do art. 17, parágrafo único da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pela Resolução Normativa no 455/2020, as condições para rescisão do contrato ou suspensão de cobertura devem observar o previsto no contrato. 6.2. No caso em tela, o contrato prevê a possibilidade de rescisão unilateral imotivada do contrato coletivo por meio de denúncia pela administradora de benefícios ou pela operadora com 60 (sessenta) dias de antecedência, e comunicação ao consumidor em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, o que foi observado no caso concreto, de modo que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo deve ser considerada válida, já que foram observadas as condições previstas no contrato e a consumidora foi devidamente notificada. 7. A norma da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) que estabelece a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde oferecer plano individual ou familiar ao beneficiário em caso de rescisão do contrato coletivo é aplicável apenas no caso da operadora que já oferece planos de saúde nessa modalidade, conforme o art. 3o da Resolução. 8. Os reajustes de mensalidades de planos de saúde coletivos decorrentes de aumento de despesas de manutenção são definidos por cálculos atuariais, não estando sujeitos aos limites estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os contratos de planos de saúde individuais e familiares. 8.1. É lícita a previsão contratual de reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo com base nos critérios da sinistralidade e da variação dos custos médico-hospitalares (VCMH). 8.2. No caso em tela, não foi apresentada nenhuma impugnação concreta à forma de cálculo do reajuste efetuado pela operadora, de modo que, ante a ausência de demonstração de qualquer abusividade no reajuste ou pagamento a maior, deve ser julgado improcedente o pedido de repetição do indébito. 9. Ante a ausência de comprovação de qualquer conduta ilícita por parte da operadora, não há que se falar em dano moral, nem em direito à indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos da autora e da 2a ré conhecidos e não providos. Preliminares de ilegitimidade passiva e julgamento extra petita rejeitadas. Recurso da 1a ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, § 2o, 492. CDC, art. 6o, III. Lei n° 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Resolução no 557/2022 da ANS, arts. 14, parágrafo único e 23. Resolução no 19/1999 do CONSU, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 608. AgInt no REsp 1933583/CE. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.770.622/SP. TJDFT: Acórdão 1693678 de Relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 1678143 de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível. Acórdão 1638748 de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 1a Turma Cível. Acórdão 1422415 de Relatoria da Desa. DIVA Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível. Acórdão 1884730 de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/1998, 6o, inciso III, 14, 30 e 39, incisos V e IX, todos do CDC, e 37, § 6o, da CF, sustentando que a legislação obriga os planos de saúde a custear atendimentos de urgência e de emergência após 24 (vinte e quatro) horas da contratação, acrescentando que a negativa de cobertura configura conduta abusiva a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; b) artigos 6o, incisos V e VI, e 51, IV, ambos do CDC, e 421 do Código Civil, porque a decisão colegiada teria desconsiderado a abusividade dos reajustes aplicados, restando afrontadas a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ sem, contudo, realizar o cotejo analítico entre os paradigmas e a decisão resistida. Nas contrarrazões, a parte recorrida, TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO YAMIN FERNANDES, OAB/SP 345.596. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/1998, 6o, inciso III, 14, 30 e 39, incisos V e IX, todos do CDC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Por sua vez, a alegação de que não teria sido informada adequadamente acerca da existência de carência para realização de procedimento cirúrgico não se encontra demonstrada nos autos, uma vez que o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias consta do contrato (ID 74456401, pág. 5) e a autora não apresentou qualquer prova hábil a comprovar sua alegação de que foi “convencida pelo corretor de que não haveria carência”, nem qualquer elemento de prova para demonstrar sua alegação de que se tratava de cirurgia de emergência. Deste modo, ante a ausência de comprovação de qualquer conduta ilícita por parte da operadora, não há que se falar em dano moral, nem em direito à indenização. (ID 76173646). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 6o, incisos V e VI, e 51, IV, ambos do CDC, e 421 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão resistido no sentido de que “Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado” (ID 76173646). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, é assente na Corte Superior que a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrida, TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017